Tribunal: TJDFT
Processo: 0748301-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA INVESTIGAR. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. EXAME DE CELULAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
I – Não há que se falar em ilicitude na atuação da polícia militar, quando realiza prévias investigações, uma vez que os policiais, diante da fundada suspeita de que os réus praticavam novamente a conduta ilícita, atuaram segundo lhes determina o seu dever de policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.
II – Não se pode olvidar que a Constituição Federal, em seu art. 144, §4o, estabeleceu que compete às polícias civis as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, no entanto, a investigação criminal pode ser realizada por outros órgãos da segurança pública, pois, também, devem preservar a ordem pública, nos termos do caput do mesmo dispositivo mencionado.
III – Por cadeia de custódia compreende-se todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio e rastrear sua posse e manuseio, desde o reconhecimento até o descarte.
IV – Extraindo-se dos autos que o material apreendido pela polícia na residência dos réus foi devidamente encaminhado à perícia técnica, que elaborou diversos laudos periciais, indicando os métodos utilizados, a armazenagem e devolução para o setor competente, sempre apontando a existência de lacre, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia.
V - Demonstrada pela firme prova dos autos, notadamente o exame dos celulares dos agentes, que continham diversas mensagens e diálogos relativos ao comércio ilegal de drogas praticado com objetivo de lucro, além de imagens e firmes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, escorreita a condenação pelo delito do art. 33 da Lei no 11.343/2006, não sendo possível a absolvição por insuficiência de provas.
VI - A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior autoriza o aumento da pena-base.
VII - Correto o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha, tipo skunk), quando expressiva a quantidade apreendida (aproximadamente1.000g), além da apreensão de porção de cocaína, esta de alto poder nocivo.
VIII – Presente a agravante da reincidência, cabível o respectivo aumento da pena.
IX - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência específica dos réus, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando responderam presos à ação penal e foram condenados ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
X - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito desprovido.